Tribunal: TJSP
Processo: 2095084-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Alegação de constrangimento ilegal por motivação insuficiente no decreto de prisão preventiva. 1. Decisão que fez referencia apenas à gravidade abstrata do crime imputado. Insuficiência Precedentes. 2. Quantidade de drogas que não se apresenta excessiva. Não configuração de gravidade concreta a revelar a necessidade de resguardo da ordem pública. 3 Paciente

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Alegação de constrangimento ilegal por motivação insuficiente no decreto de prisão preventiva. 1. Decisão que fez referencia apenas à gravidade abstrata do crime imputado. Insuficiência Precedentes. 2. Quantidade de drogas que não se apresenta excessiva. Não configuração de gravidade concreta a revelar a necessidade de resguardo da ordem pública. 3 Paciente primário. Registros que se referem a processos em andamento. Não configuração de antecedentes criminais. Alegação de contumácia que não encontra respaldo em face do princípio constitucional da presunção de inocência. Ordem concedida para confirmar os termos da liminar concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2095084-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é paciente JOAD LIMA GOMES e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica
Habeas Corpus Criminal no 2095084-96.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095084-96.2020.8.26.0000 -Voto no 535
2
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Joad Lima Gomes
Comarca: Jundiaí
Voto no 535
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Alegação de
constrangimento ilegal por motivação insuficiente no decreto
de prisão preventiva. 1. Decisão que fez referencia apenas à
gravidade
abstrata
do
crime
imputado.
Insuficiência
Precedentes. 2. Quantidade de drogas que não se apresenta
excessiva. Não configuração de gravidade concreta a revelar a
necessidade de resguardo da ordem pública. 3 Paciente
primário. Registros que se referem a processos em andamento.
Não configuração de antecedentes criminais. Alegação de
contumácia que não encontra respaldo em face do princípio
constitucional da presunção de inocência. Ordem concedida
para confirmar os termos da liminar concedida.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de JOAD LIMA GOMES, contra
ato do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, consistente
na decisão que impôs a prisão preventiva ao paciente.
Segundo o impetrante, o paciente foi denunciado pela suposta prática de
tráfico de drogas. Afirma que a decisão impositiva da prisão preventiva é marcada pela
generalidade, tendo se baseado na gravidade abstrata do crime. Entende que o paciente
reune as condições subjetivas favoráveis caracterizadas pela primariedade e residência fixa.
Afirma que, na hipótese de condenação, o paciente fará jus à fixação de regime menos
severo. Considera que as medidas cautelares alternativas à prisão, seriam adequadas a fim
de se resguardar a finalidade do processo. Discorre sobre a disseminação do Coronavírus,
sobre as medidas adotadas pelas autoridades na prevenção da doença, e sobre o quadro de
propagação da doença nas prisões. Faz menção aos termos da Recomendação no 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça. Postula pela concessão da liminar para que seja revogada
a prisão preventiva do paciente, ou para conceder-se a prisão domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095084-96.2020.8.26.0000 -Voto no 535
3
A liminar foi deferida (fls. 152/157). Determinada a expedição de alvará de
soltura clausulado, foi este devidamente cumprido no último dia 19 de maio sendo o
paciente colocado em liberdade (fls. 180/183 dos autos originários).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora
(fls. 162/163), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem
(fls. 168/172).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, a persecução penal foi instaurada em razão de
portaria lavrada pela autoridade policial de Jundiaí a fim de apurar as circunstâncias que
cercaram a prática do tráfico de drogas, fatos estes ocorridos no dia 14 de outubro de 2019.
Conforme indicado pelos elementos informativos, policiais civis em diligência pelo local
dos fatos, já conhecido pela incidência do comércio de drogas, visualizaram o paciente cujo
comportamento indicava a prática de atos de venda de drogas. Ao perceber a aproximação
da Polícia, o paciente correu para um corredor e ingressou no último imóvel ali existente.
Ao chegarem no imóvel, os policiais perceberam que o paciente havia fugido através de um
buraco existente. No local, os policiais encontraram um saco plástico contendo 03 (três)
porções de maconha, 20 (vinte) porções de cocaína, papel com anotações referente ao
tráfico, bem como a cédula de identidade e o título de eleitor do paciente.
Com a finalização do inquérito, o Ministério Público ofertou denúncia
contra o ora paciente, e requereu a decretação de sua prisão preventiva. A autoridade
judiciária, ora apontada como coatora, determinou a notificação do paciente e, na mesma
oportunidade, decretou-lhe a prisão preventiva. O mandado de prisão foi cumprido em 03
de fevereiro de 2020 (fls. 86/88 dos autos originais). O paciente foi citado, ofertando
resposta escrita. A autoridade judiciária proferiu a decisão de admissibilidade da denúncia
no último dia 19 de março (fls.105/106 dos autos originais). A defesa do paciente opôs-se a
realização da audiência por meio do "microsoft teams" (fls. 124/126 dos autos originais). O
juiz a quo deu cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095084-96.2020.8.26.0000 -Voto no 535
4
Processo Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019. No último dia 21 de maio, foi
designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o próximo dia
13 de julho.
A ordem é concedida.
Quando do exame da representação da prisão preventiva do ora paciente,
formulado pela autoridade policial, e secundado pelo Ministério Público, a autoridade
judiciária, assim deliberou:
Depreende-se dos autos que a materialidade está comprovada pelo auto
de exibição e apreensão e laudo juntado aos autos e a autoria encontra
suporte em indícios veementes, o que se verifica pelos depoimentos
colhidos, bem como pela apreensão de substâncias entorpecentes
embaladas para consumo além de anotações típicas a tráfico de
entorpecentes, o que leva a presumir sua destinação ao comércio ilegal.
Acrescento, ainda, que o indiciado mostra-se contumaz, pois já
responde por crime de tráfico.
Ora, havendo prova da existência do crime, bem como indícios
suficientes de sua autoria, subsiste a possibilidade de prisão preventiva
para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal. Segundo a doutrina, essa condição "Demanda
quesitos básicos como gravidade concreta do crime, repercussão social,
maneira destacada de execução, condições pessoais negativas do autor"
(cf. Guilherme de Souza Nucci, Prisão e Liberdade, 1a ed., RT, 2011,
art. 312, págs. 63-4).
Necessária, portanto, a prisão cautelar do indiciado, não obstante o
princípio constitucional da presunção de inocência (CF, artigo 5o, LVII
e LXI; CPP, artigos 301, 302, 304, § 1o, 310, inciso II, 311, 312 e 313,
inciso I; RSTJ, 117/482).
Além disso, o crime (que é doloso) é punido com pena privativa de
liberdade, em seu grau máximo, superior a 4 (quatro) anos e não se
revela adequado ou suficiente impor ao acusado quaisquer medidas
cautelares diversas da prisão eis que demonstra fazer do crime seu meio
de vida.
Importa salientar, ainda, que o comércio de entorpecentes fomenta a
prática de outros delitos, que causam profunda intranquilidade social, o
que torna necessária a custódia preventiva do acusado para se
resguardar a ordem pública, que se encontra tão abalada pela prática
reiterada de crimes dessa mesma natureza. Decreto, pois, a prisão
preventiva de JOAD LIMA GOMES, o que faço com fulcro no disposto
no artigo 312 do Código de Processo Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095084-96.2020.8.26.0000 -Voto no 535
5
A imposição da custódia cautelar do paciente assentou-se em
fundamentação genérica no que tange à presença do periculum libertatis. De fato, pelo que
se depreende da decisão atacada, os requisitos da cautelar estariam relacionados ao fato de
o paciente ter sido denunciado pelo delito de tráfico de drogas o que seria suficiente a
revelar a necessidade de resguardo da ordem pública.
Não houve, portanto, menção às circunstâncias concretas aptas a justificar a
indispensabilidade da medida extrema. Há referência, tão somente, à gravidade abstrata do
delito. A menção aos tipos penais imputados não constitui fundamento suficiente para o
embasamento da prisão preventiva como reiteradamente decidido pelos Tribunais.
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ART.
312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. RECURSO PROVIDO.
1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a
reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém,
para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o
Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a
liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser
suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e
jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I
e II, do Código de Processo Penal.
2. A decisão que convolou a prisão em flagrante em custódia preventiva
limitou-se a indicar, de modo genérico, a presença dos vetores contidos
na lei de regência, a hediondez e a gravidade abstrata do delito em tese
perpetrado. Ademais, a análise das circunstâncias fáticas descrita na
denúncia permite concluir que a quantidade de drogas apreendidas (1,8
g de crack) não é elevada a ponto de, isoladamente, evidenciar
acentuada reprovabilidade na conduta do réu.
3. Recurso provido para, confirmada a liminar deferida, tornar sem
efeito a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, ressalvada
a possibilidade de nova decretação da custódia provisória caso
efetivamente demonstrada a superveniência de fatos novos que
indiquem a sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar
alternativa, nos termos do art. 319 do CPP.
(STJ, RHC 109.559/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019).

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095084-96.2020.8.26.0000 -Voto no 535
6
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
(...) 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios
suficientes de autoria.
3. In casu, não foram apontados dados concretos que justifiquem a
prisão cautelar. O magistrado singular utilizou, com relação ao ora
paciente, apenas fundamentos genéricos relacionados à gravidade
abstrata do crime de tráfico de drogas e baseou-se em elementos
inerentes ao próprio tipo penal, deixando de observar o disposto no art.
312 do CPP. Nem mesmo a quantidade de entorpecentes apreendida -
38 gramas de cocaína - pode ser considerada relevante a ponto de
autorizar, por si só, a custódia cautelar do paciente.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
revogar a prisão preventiva imposta ao paciente mediante a aplicação
de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo
de primeiro grau.
(STJ, HC 531.639/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Ademais, pelo que se infere dos documentos que instruíram a ação de
habeas corpus, a quantidade de drogas não era excessiva. De mais a mais, os documentos
juntados indicam condições subjetivas favoráveis, dadas pela primariedade e ausência de
antecedentes criminais. Nesse sentido, a alegação de contumácia do paciente no crime
imputado, respaldou-se no ajuizamento de outras ações penais. A falta de sentenças
condenatórias transitadas em julgado, contudo, impede possam aqueles registros servirem
de elemento indicativo de envolvimentos anteriores. É o que proclama o princípio
constitucional da presunção da inocência.
Em cenário no qual a decisão impositiva da medida extrema não aponta
elementos concretos a revelar a indispensabilidade da prisão, afigura-se o constrangimento
ilegal sendo imperativa a correção pela via do habeas corpus.
Diante do exposto, pelo meu voto, concedo a ordem de habeas corpus,
confirmando os termos da liminar concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2095084-96.2020.8.26.0000 -Voto no 535
7
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica